Tribunal: TJDFT
Processo: 0728657-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728657-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCO ALENCAR CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: RAISSA DOSSI MUSIALOWSKI CASTRO AGRAVADO: A. L. D. M. C., J. L. D. M. C. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A.LD.M.C. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor nos autos do cumprimento de sentença n° 0703907-30.2021.8.07.0014, conforme os seguintes fundamentos (Id. 99625026 dos autos de origem): Trata-se de ação de cumprimento de sentença, rito da prisão, ajuizado em 10/07/2020, por A.L.D.M.C, em face de F.A. Converti o feito para o rito da penhora, ID. 88391165. A parte Exequente atualizou a planilha de débito, ID. 88762069. O Executado impugnou, ID. 92487477. Alegou que não tem como pagar os alimentos; que a genitora tem renda que pode contribuir com o sustento dos filhos; diz que é funcionário da empresa de funerária de propriedade de seus pais e aufere R$ 12.500,00 mensais; que as empresas abertas ainda não estão dando lucro e só pode contar com seu salário. Alegou excesso de execução. Requereu que o valor do débito seja enviado ao contador para apurar o valor do débito, considerando o que foi pago acrescido do plano de saúde e demais despesas arcadas pelo Executado com anuência da genitora dos Exequentes. A Exequente requereu pesquisa Sisbajud, Infojud e Renajud, bem como desconsideração inversa da personalidade jurídica, ID. 92792747. O Ministério Público se manifestou em ID.94653319. Manifestação do Executado, ID.95658485. Manifestação da Exequente, ID. 98284138. Relatei. Decido. 1- Quanto à impugnação: Na impugnação ao cumprimento de sentença, ID. 92487477, o Executado alega dificuldades financeiras para pagar a pensão alimentícia fixada; que a genitora tem renda para contribuir com os alimentos aos filhos e que há excesso dos valores cobrados. Preliminarmente, a presente execução tramita pelo rito da penhora e cobra as pensões de abril (2020) a março de 2021, no total de R$41.983,10, ID. 88762071. Ainda, na impugnação ao cumprimento de sentença não há lugar para o Executado justificar o seu inadimplemento ao argumento de que sua situação financeira não suporta o pagamento dos alimentos aos filhos e por este motivo, deixou de arcar com os alimentos em sua integralidade. Nesse sentido o §1o do art. 525 prevê que: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”. Veja-se que a alegação do Executado não se amolda a nenhuma das hipóteses passíveis de impugnação. Na hipótese, nos termos do art. 1.699 do Código Civil e artigos 13 e 15 da Lei no 5.478/1968, cumpre ao devedor de alimentos, na hipótese de sofrer piora da capacidade econômica, promover a ação de revisão de alimentos ou exoneração, reabrindo ampla discussão acerca do binômio necessidade/possibilidade. Ademais, conforme previsão do art. 525, § 4 do CPC, não houve comprovação nos autos do excesso de execução alegado pela parte: “ Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Desse modo, REJEITO a impugnação apresentada. (...) Em suas razões, o agravante afirma ter apresentado nos autos documentos capazes de demonstrar que não possui condições de arcar com o valor dos alimentos, daí porque considera que a impugnação deveria ter sido acolhida. Sustenta que o dever de contribuir com os alimentos, na forma da legislação de regência, não é exclusivamente do genitor e que é seu dever de “contribuir para que os Exequentes tenham uma qualidade de vida razoável, mas não cobrir todas as despesas dos mesmos, como está ocorrendo no presente caso”. Assevera que os alimentos, mesmo os provisórios, devem ser fixados segundo a “necessidade, possibilidade e proporcionalidade dos pais do alimentado”, requisitos não observados pelo Juízo de origem, fato que tem acarretado o atraso no pagamento da obrigação alimentar. Na oportunidade, discorre sobre suas possibilidades econômicas, pugnando, por fim, pela concessão de tutela de urgência “para acatar a justificativa apresentada” ou, de outra forma, para que seja suspenso o curso do cumprimento de sentença até julgamento final do agravo. No mérito, pede que “haja a reforma da decisão proferida a fim de conceder o direito a justificativa o qual foi suprimido pelo despacho ora combatido, bem como que seja retirado o pagamento de qualquer penalidade”. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 28806417 e 28806419). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento por se insurgir contra decisão interlocutória proferida no bojo de processo em fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único, do CPC), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o seu processamento. Não é o caso, contudo, de conceder a tutela de urgência pleitada, porquanto ausentes os requisitos que lhe são próprios, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente que justifique a imediata intervenção desta Corte. Quanto a este último fundamento, nenhum dano concreto, mormente irreversível ou de difícil reparação, foi apresentado pelo recorrente para justificar a concessão da medida pleiteada, inclusive porque evidentemente equivocada, pois incompatível com a realidade dos autos, a alegação de que “foi intimado para o pagamento da pensão em 03 dias sob pena de prisão”. A decisão recorrida, alhures transcrita, não deixa dúvida de que o feito foi convertido para o rito da penhora e este fato é reconhecido pelo próprio agravante na petição inicial deste recurso. Logo, não subsiste o alegado risco de prisão, tampouco qualquer outro dano especificamente demonstrado que autorize a concessão da liminar pleiteada. Igualmente, não verifico a probabilidade de provimento do recurso. Primeiro por se tratar de via evidentemente inadequada, não sendo o cumprimento de sentença, como bem observado pelo juízo singular, o momento processual oportuno para se socorrer da alegação de impossibilidade econômica de arcar com os alimentos fixados. Questões desta ordem devem ser arguidas na fase de conhecimento, inclusive, se o caso, por meio da competente ação revisional. Uma vez fixado o quantum devido, o cumprimento de sentença se destina apenas à satisfação da obrigação alimentar. Em segundo lugar, conforme observo nesta análise de cognição sumária, o pedido formulado no recurso é, sob o aspecto processual, evidentemente descabido. O agravante se limita a pleitear expressamente que suas justificativas sejam acolhidas por este colegiado, porém desconsiderando que permanece hígida a obrigação alimentar, a qual, inclusive, ele nem mesmo questiona. Ora, a fase do cumprimento de sentença não é a via adequada para formular a redução dos alimentos, mormente por não ser mais possível dilação probatória, daí porque, na verdade, o acolhimento de tais justificativas nenhuma modificação promove no bojo do cumprimento de sentença. Aliás, o próprio agravante nem mesmo indica um valor que consideraria devido para a continuidade do processo, o que me induz a crer que com suas justificativas objetiva a própria extinção do processo sem que haja o adimplemento de qualquer valor a título de alimentos, pleito tal que, como adiantado, afigura-se descabido. Nesse sentido, observado o nível de cognição do momento processual, não vislumbro mínimos fundamentos para a concessão da medida pleiteada. Logo, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo e origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora